Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709460-88.2020.8.07.0004 RECORRENTE: REGINA CÉLIA GONÇALVES SINELSON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Havendo alegação de que houve desfalque nos valores depositados no fundo PASEP, compete à parte autora demonstrar que os valores descontados sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG não foram efetivamente repassados em sua folha de pagamento. Precedentes. 3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que a planilha de cálculo por ela apresentada possui respaldo legal e mostra a falha da prestação de serviço do Banco que, por sua vez, deixou de cumprir com sua obrigação de comprovar que atuou devidamente perante as contas do PASEP. Na petição de ID 57128991, a recorrente requer o desentranhamento do recurso formulado no ID 57128991. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações sejam, sem exceção, publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 57710201). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Indefiro o requerimento de desentranhamento formulado no ID 57128991, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Por fim, indefiro, também, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025